Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP), descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006, por várias vezes, art. 71 do CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando-lhe pena total de 4 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, 22 dias de prisão simples e 172 dias-multa, além de indenização moral à vítima. A defesa recorre, buscando a absolvição pelo crime de perseguição sob alegação de atipicidade e ausência de dolo, bem como a revisão da dosimetria, pleiteando compensação entre reincidência e confissão espontânea e detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura o delito de perseguição; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência; e (iii) examinar a possibilidade de detração penal e a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição (art. 147-A do CP) se caracteriza pela reiteração de atos que invadem ou perturbam a esfera de liberdade ou privacidade da vítima, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica.
4. A palavra da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para sustentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos.
5. Comprovadas materialidade e autoria por meio de depoimentos, relatórios do CIME e confissão parcial do acusado, restou demonstrado comportamento reiterado e intimidatório, consistente em rondas, ameaças e agressões, que cessou apenas com a prisão preventiva.
6. O dolo específico do tipo está evidenciado pela conduta consciente e reiterada de perseguição e de violação às medidas protetivas, afastando a tese de ausência de intenção.
7. Reconhecida a confissão espontânea, ainda que parcial, utilizada para formação da convicção judicial, conforme Súmula 545 do STJ, devendo ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
8. Correta a aplicação da majorante prevista no art. 147-A, §1o, II, do CP, por ter o crime sido cometido contra mulher em razão do gênero.
9. Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, diante da reincidência e dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2o, “c”, e §3o, do CP, conforme entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ. Para as penas de detenção e prisão simples, o regime inicial semiaberto é o adequado.
10. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da execução, conforme art. 66, III, “c”, da LEP, não sendo matéria cognoscível nesta fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme e coerente com o conjunto probatório, tem especial valor probatório em crimes de violência doméstica.
2. Configura o crime de perseguição a conduta reiterada de importunar e ameaçar a integridade da vítima, perturbando sua liberdade e privacidade.
3. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida e integralmente compensada com a reincidência.
4. É cabível a fixação do regime inicial fechado para o crime de reclusão e semiaberto para os de detenção e prisão simples, quando presentes reincidência e maus antecedentes.
5. A detração penal compete ao Juízo da execução, sendo incabível sua análise na fase de conhecimento.